Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-24.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002951-24.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DEWEI IMPORT LTDA - CNPJ: 22.046.365/0001-90 (EMBARGANTE), AGNALDO DOS SANTOS - CPF: 978.445.001-15 (EMBARGANTE), MARCOS TIMOTEO DOS SANTOS - CPF: 913.559.581-72 (EMBARGANTE), HENRIQUE ZUANAZZI - CPF: 007.313.341-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN E ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reconhecer a validade da cobrança da TACIN, mantendo, contudo, a declaração de ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Substituição Tributária Transcrita, com inversão integral do ônus sucumbencial em desfavor do executado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à distribuição proporcional da sucumbência, diante do êxito parcial de ambas as partes, em violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado, ao inverter integralmente o ônus sucumbencial em desfavor do executado, deixou de considerar que a sentença de primeiro grau foi mantida quanto à declaração de ilegalidade de dois dos três débitos executados, caracterizando sucumbência recíproca.

5. A reforma operada pelo acórdão limitou-se à declaração de constitucionalidade da TACIN, permanecendo hígida a extinção da execução quanto ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita, o que configura êxito parcial de ambas as partes e impõe a aplicação do artigo 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para redistribuir proporcionalmente a sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 1.022; CPC, art. 85, §§ 1o e 2o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível n. 1002951-24.2020.8.11.0015, oriunda do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a validade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal, com inversão integral do ônus sucumbencial.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada questão relevante relativa à distribuição proporcional da sucumbência, diante do êxito parcial de ambas as partes.

Afirma que a sentença de primeiro grau foi mantida quanto à declaração de ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Substituição Tributária Transcrita, razão pela qual a inversão integral do ônus sucumbencial violaria o artigo 86 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão apontada e redistribuída proporcionalmente a sucumbência (Id 342575899).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso se manifesta pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando a insurgência como mero inconformismo com o resultado do julgamento (Id 343009358).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a distribuição proporcional da sucumbência, diante do êxito parcial de ambas as partes, em violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, assiste razão ao embargante.

O exame detido dos autos revela que a sentença de primeiro grau julgou procedente a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da cobrança relativa a três débitos distintos: Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), ICMS Estimativa Simplificada e ICMS Substituição Tributária Transcrita, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Conforme consignado na sentença de origem:

“Ex positis", JULGO PROCEDENTE a presente EXCEÇÃO de PRÉ-EXECUTIVIDADE para RECONHECER A NULIDADE DA COBRANÇA por FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015. (...) Contudo, CONDENO o Exequente ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) "sobre o valor atualizado da causa", nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do CPC. (Id 326905416)

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação restrito à questão da constitucionalidade da TACIN, conforme se verifica das razões recursais:

"O fundamento central da irresignação ora apresentada reside na inobservância do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o que, por si só, impõe a reforma da decisão de piso." (Id 326905418)

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação exclusivamente quanto à TACIN, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau no tocante aos demais débitos, conforme se extrai do dispositivo:

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal, com a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §1° e §2°, do CPC. (Id 332738850)

Verifico, portanto, que o acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau apenas quanto a um dos três débitos objeto da exceção de pré-executividade, permanecendo hígida a declaração de ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada e do ICMS Substituição Tributária Transcrita.

Importante destacar que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente a ilegalidade desses dois últimos débitos, conforme consignado na sentença de origem:

Intimado, o EXCEPTO apresentou manifestação em ID. 187921200 CONCORDANDO PARCIALMENTE com a extinção. (Id 326905416)

E mais adiante:

Assim, o débito referente à FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO é ilegal por ofensa a norma constitucional. (Id 326905416)

Essa circunstância foi expressamente reconhecida pelo embargante em suas contrarrazões ao recurso de apelação:

Conforme se observa dos autos, especificamente da impugnação à Exceção de Pré-executividade – Id. 191357329, o Apelante, concordou apenas PARCIALMENTE com os pedidos formulados pela parte Apelada, reconhecendo tão SOMENTE a inexigibilidade da cobrança da 'falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada' e 'falta de recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita'. Todavia, contestou expressamente os demais pedidos, tais como a inconstitucionalidade do TACIN, além de outras teses jurídicas levantadas na exceção. (Id 326905420)

Diante desse quadro, é inequívoco que ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda: o executado, quanto à desconstituição dos créditos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita; e a Fazenda Pública, quanto à manutenção do crédito referente à TACIN.

O acórdão embargado, ao inverter integralmente o ônus sucumbencial em desfavor do executado, deixou de considerar essa circunstância, incorrendo em omissão quanto à aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, conforme se verifica do seguinte precedente:

No caso concreto, não houve reconhecimento integral do pedido pelo Estado de Mato Grosso, que resistiu expressamente à pretensão de desconstituição do crédito relativo à TACIN, obtendo êxito nesse ponto específico. Por outro lado, o executado logrou êxito quanto à desconstituição dos demais créditos, circunstância que impõe a distribuição proporcional da sucumbência.

Assim, os honorários devidos pela Fazenda Pública incidem sobre o proveito econômico obtido pelo executado, abrangendo os valores decorrentes da desconstituição dos créditos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita. Sobre esse montante deverá ser aplicado o percentual de 10%, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Quanto ao executado, deverá arcar com honorários fixados em 10%, incidentes sobre o valor remanescente relativo à TACIN, em favor da Procuradoria do Estado, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e os
ACOLHO
, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e redistribuir proporcionalmente a sucumbência, nos seguintes termos:

a) Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dos créditos desconstituídos relativos ao ICMS Estimativa Simplificada e ao ICMS Substituição Tributária Transcrita;

b) Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor remanescente relativo à TACIN, em favor da Procuradoria do Estado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026